Tribunal: TJDFT
Processo: 0007578-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007578-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LINDOLFO DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. DECRETO N. 9847/2019. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS AOS RÉUS. DIVERGÊNCIAS. MAIORIA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pela apreensão de entorpecentes variados e pela prova oral colhida na instrução, corroborada pela investigação, que confirmou o depósito da droga com fins de mercancia, ratificadas ainda pelo resultado de interceptações telefônicas. Comprovada também a associação para o tráfico, porque os réus mantinham vínculo estável e permanente para praticar o tráfico de drogas, na aquisição, guarda, depósito e venda de entorpecentes (maconha e cocaína) em várias regiões do Distrito Federal. 2. Comprovada também a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma e munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) em relação a dois dos quatro réus, entretanto, há de se reconhecer a retroatividade da regulamentação mais benéfica, porque o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 alterou a classificação de armas e munições 9mm, que passaram a ser consideradas de uso permitido, devendo, portanto, ser reclassificada a conduta de dois dos réus para a do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 3. Os depoimentos dos policiais são aptos para embasar a condenação por resistência, porque os agentes foram uníssonos em afirmar que um dos réus resistiu à prisão, reagindo ao ato com comportamento agressivo e ameaçando os agentes de polícia. 4. Dosimetria: na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância judicial negativada na primeira fase do cálculo da dosimetria da pena. Exclui-se a análise negativa da personalidade baseada em condenações anteriores. A reincidência implica aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência e da prática do tráfico de drogas de modo habitual por todos os réus. No crime de associação para o tráfico, exclui-se a análise negativa da personalidade, na primeira fase do cálculo, pelas mesmas razões, e das circunstâncias do crime, porque inerentes ao crime de tráfico de drogas, e não de associação para esse fim. 5. Recursos parcialmente providos. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação. Defende que as provas colhidas na fase inquisitorial teriam sido frágeis, tendo os policiais se equivocado em alguns detalhes importantes, como, por exemplo, o seu endereço, o que teria ensejado prejuízo ao recorrente. Afirma que o local da apreensão das drogas não possui qualquer vínculo com o recorrente, e que embora os policiais tenham empreendido diversas diligências, filmagens e interceptações, não há qualquer fotografia ou prova que possa demonstrar a sua participação nos crimes; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não teria havido animus específico para a associação do crime de tráfico; e c) artigo 59 do Código Penal, com vistas à revisão da dosimetria da reprimenda, a fim de que sejam decotadas da sua condenação as circunstâncias do crime (uso de ácido bórico) e as circunstâncias especiais quanto ao crime de tráfico, bem como as circunstâncias especiais do crime de associação para o tráfico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, e 35 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “O vínculo associativo para o tráfico de drogas está devidamente demonstrado nos autos, havendo prova suficiente para a condenação de todos os réus (...). Do mesmo modo, há provas suficientes para a condenação de todos os réus pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas” (ID 18657957). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois para analisar a tese recursal seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027